Tribunal: STF
Processo: ARE 1367661
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA CASSAR SENTENÇA E DETERMINAR NOVO JULGAMENTO. PERDA DE OBJETO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade dos recursos extraordinários, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foram manejados agravos. Nas minutas, sustenta-se que os recursos extraordinários reúnem todos os requisitos para sua admissão. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para “cassar a sentença e determinar a submissão de Marco Antônio Lira de Almeida a novo júri”, bem como, na forma do art. 580 do CPP, estendeu “o provimento do recurso especial aos corréus, que também deverão ser submetidos a novo júri” razão pela qual ausente interesse recursal na apreciação da controvérsia, operada a perda superveniente do objeto dos presentes recursos extraordinários. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. O acórdão que deu provimento ao recurso especial substituiu o aresto proferido pelo TRF da 1ª Região e ocasionou a prejudicialidade do recurso extraordinário interposto pela ora agravante. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 459.960 AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 04.6.2010).



    Julgo prejudicados os presentes recursos (RISTF, art. 21, IX).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora